Tribunal: TJMT
Processo: 0002651-94.2011.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002651-94.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ZILMA ALMEIDA BASTOS - CPF: 224.188.572-04 (APELADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (APELANTE), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), NORTE FORT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.088.395/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – INCIDÊNCIA DE JUROS EM OBEDIÊNCIA AOS DITAMES LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2 - “Eventual ausência de uso do cinto de segurança pelo Autor não caracteriza culpa concorrente (não é possível saber se a ocorrência do evento evitaria os danos)” (00000832120148260650 (TJ-SP) - Data de publicação: 29/05/2018)

3 - Sob o ângulo da responsabilização objetiva, reconhecem-se os contornos do caso fortuito interno, que não afastam a responsabilidade civil, visto que emerge do quadro fático-delineado, uma vez que o atraso no itinerário se deu no mister empresarial desenvolvido pela apelante, ou seja, a ilegalidade ocorreu em detrimento do desempenho das tarefas inerentes ao risco empresarial assumido pela apelante/reclamada não havendo nenhuma possibilidade de se excluir sua responsabilidade civil.

4 - A indenização deve ter justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica dos litigantes, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

5 – “Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação.” STF – Súmula 163.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA em face de sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO C.C LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS”, nos autos no 0002651-94.2011.8.11.0015, ajuizado por ZILMA ALMEIDA BASTOS perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 21643546 julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida, solidariamente, a indenizar a parte autora em R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, lucros cessantes no importe de R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais), perdas e danos no importe de R$ 3.146,09 (três mi cento e quarenta e seis reais e nove centavos); condenar a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação; julgar procedente o pedido, para condenar a seguradora a ressarcir a primeira requerida quanto a indenização moral, lucros cessantes e perdas e danos nos limites da apólice de n.o 176804 (p. 224); deixar de condenar a denunciada à lide ao pagamento de honorários advocatícios, eis que não ofereceu resistência à pretensão regressiva da denunciante, aceitando a denunciação da lide.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. Num. 21644996 que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser minorado diante da culpa concorrente da parte autora que não utilizou cinto de segurança; que por ser a indenização de cunho moral, o termo inicial da incidência de juros deve ser a partir da prolação da sentença; que diante dos recibos em nome da primeira suplicada, resta improcedente o pedido de ressarcimento.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 21646453 pelo desprovimento da apelação aviada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020